Tribunal: CARF
Processo: 10945.721245/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721245/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ CAETANO ALLEGRETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA. PRODUTOS VEGETAIS (APV).
PROVA EFICAZ. PARCIALMENTE PRESENTE.
O benefício fiscal atinente à área ocupada com produtos vegetais está
condicionado à comprovação material em si por meio de documentação hábil.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721245/2011-29
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer 278 ha da Área de Produtos Vegetais
glosada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da área de produtos vegetais (APV) e arbitramento do valor
da terra nua (VTN), referentes ao exercício de 2007.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-29.448 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 183 a 189):
Contra o interessado supra, foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 73 a 78, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 280.422,56, relativo ao imóvel rural denominado Lote 120-A, área de
321,5 ha, NIRF 3.510.863-0, localizado no Município de Santa Helena/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais declarada bem como deixou de comprovar o Valor da
Terra Nua declarado, razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o
lançamento o lançamento (sic) de ofício com base no art. 10 § 1o inciso I e art. 14 da
Lei no 9.393/1996.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 16/12/2011, conforme AR de fl. 81, o
interessado apresenta impugnação de fls. 83 a 94, em 12/01/2011, que, após breve relato
sobre os motivos da autuação, alega, que embora a Lei no 9.393/96 seja permissiva no
sentido de que, no caso de declarações omissas, ou que não mereçam fé, seja efetuado o
lançamento de ofício, levando em consideração as informações sobre preços de terras
constantes do SIPT, conforme a Portaria no 447/2002, porém ao arbitrar a base de
cálculo diferente da apurada pelo contribuinte sem o devido processo administrativo
regular legal, fere a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, concernente
aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa; a SRF ao adotar valores
do VTN deve levar em consideração a situação fática do imóvel, não pode considerar
valores médios para propriedade com peculiaridades distintas, com grande extensão; o
valor médio para o alqueire de terra para o município de localização do imóvel é R$
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

3.997,03 em 2007; o valor declarado no DIAT/2007 é superior aos valores praticados na
região, por isso, entende que não há motivo para o fisco alterar o VTN sob alegação de
sub avaliação; argúi, ainda, que o imóvel é explorado por parceria agrícola, mediante
contrato firmado com a Sra. Ivete Lúcia Sarolli Driessen, e para comprovar anexa nos
autos cédula rural pignoratícia e notas fiscais; solicita o restabelecimento da área de
produtos vegetais glosada pela fiscalização, alíquota de 0,10%, redução da multa
aplicada de 75,00%; por ultimo, requer cancelamento do Auto de Infração por estar
eivado de vícios e irregularidades e o VTN de R$ 2.255,05, considerando as
especificidades da área do imóvel e que o nome do contribuinte não seja incluído em
dívida ativa.
Instruiu os autos com Procuração, Matrícula do imóvel, Laudo de Avaliação, Contrato
de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Agrícola, Notas Fiscais, entre outros.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 183 a 189):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área Utilizada com Produtos Vegetais.
Incabível o restabelecimento da área de produtos vegetais glosada pela fiscalização
quando a documentação apresentada nos autos não comprova a produção desenvolvida
na área no período de referência.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 201 a 252):
1. discorre acerca dos fatos;
2. manifesta que os valores constantes do SIPT não se prestam para base de
arbitramento, pois se referem ao valor de mercado do imóvel, e não da terra nua;
3. discorre acerca do levantamento de preço realizado pelo órgão estadual
responsável, defendendo sua incompetência técnica;
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

4. defende que o laudo de avaliação apresentado deverá ser aceito no presente
julgamento ou, subsidiariamente, que seja considerado o valor médio comercializado de R$
3.997,03;
5. argumenta que os documentos apresentados pra provar a APV deverão ser
admitidos, ainda que não referentes ao exercício anterior;
6. junta documentos referentes aos exercícios de 2006 e 2007;
7. manifesta que o documento emitido pelo INCRA confirma se tratar de
propriedade produtiva;
8. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão;
9. pede o restabelecimento do VTN declarado, assim como o reconhecimento da
APV na extensão de 288,3 ha.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/9/2012
(processo digital, fl. 194), e a peça recursal foi interposta em 17/10/2012 (processo digital, fl.
201), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 77), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
11
Área de Produtos Vegetais - APV (ha)
288,3
0,0
20
Valor Total do Imóvel (R$)
1.005.000,00
4.489.926,00
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o Sujeito Passivo não logrou êxito parcial perante o
julgamento de origem, restando em litígio a glosa da APV, assim como o arbitramento do
VTN.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A propósito, vale consignar que o Recorrente pretendeu comprovar a APV
conforme requisição da fiscalização, equivocando-se, apenas, quanto ao ano-calendário a que
deveria corresponder reportada documentação, conforme se vê no trecho da decisão recorrida
transcritos na sequência (processo digital, fls. 188):
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

Para efeito de apuração do ITR, as áreas utilizadas do imóvel rural devem levar em
conta os dados relativos à utilização do ano anterior ao da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, o fato gerador do ITR ocorreu em 1o de janeiro de 2007, logo, as
informações sobre a utilização do imóvel devem referir-se ao período de 1o de janeiro a
31 de dezembro de 2006, como foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal no
09106/00061/2010. Portanto, as notas fiscais apresentadas nos autos somente
comprovam a produção desenvolvida no imóvel no exercício 2008.
Nessa perspectiva, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em
complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em conformidade com o
Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, “verbis” :
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS – APV
Conforme se vê na sequência, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, traz a
conformação da APV perante a apuração do referido Imposto, refletindo diretamente na alíquota
aplicável, assim como na base de cálculo encontrada. Nesse sentido, dita norma privilegia a
progressividade fiscal de citado tributo, na medida em que se propõe inibir a manutenção de
imóvel rural improdutivo, estabelecendo critérios de aproveitamento racional da terra, tanto
reduzindo o VTN em si, mediante a exclusão das quantias plicadas (art. 10, § 1o, inciso I, alíneas
“a” a “d”), quanto na determinação de alíquotas em percentuais inversamente proporcionais ao
grau de utilização do correspondente imóvel rural (art. 10, § 1o, inciso V, alínea “a”).
Progressividade de alíquotas
Assim entendido, dentro das respectivas faixas de tributação existentes, que são
estabelecidas em razão da área total do imóvel rural, a alíquota aplicável será tanto menor quanto
maior for o grau de utilização da propriedade. Confira-se:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Mais especificamente, o Anexo a que se refere a transcrição posta traz a seguinte
tabela de alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido. Confira-se:

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

Área total do imóvel
(extensão - ha)
Grau de utilização - GU (%)
Maior que 80
Maior que 65
até 80
Maior que 50
até 65
Maior que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Considerando que o benefício apontado reflete não somente na base de cálculo do
ITR, mas também na alíquota aplicável em sua apuração, na sequência, é plausível se
contextualizar o grau de utilização do imóvel rural, como também suas áreas aproveitável e de
efetiva utilização na mencionada atividade, que lastreiam a extrafiscalidade do citado tributo,
determinada pela progressividade de suas alíquotas.
Grau de utilização do imóvel rural - GU
É a relação percentual estabelecida entre a área efetivamente utilizada pela
atividade rural e a totalidade aproveitável do respectivo imóvel, o qual, conforme visto no tópico
precedente, juntamente com a extensão do imóvel, traduz-se em critério determinante para a
progressividade das alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, VI; Decreto no 4.382, de 2002, art. 31, e IN SRF no 256, de 2002, art. 31). Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Assim entendido, convém ressaltar que, conforme se discorrerá na continuidade,
as áreas aproveitável e efetivamente utilizada na atividade rural - base para o cálculo do
reportado grau de utilização (GU) - consideram as exclusões retrocitadas (Lei no 9.393, de 2002,
art. 10, § 1o, incisos I e VI). Ademais, levam em consideração os fatos ocorridos entre 01 de
janeiro e 31 de dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Área aproveitável do imóvel rural
Trata-se de área retratada no Quadro 10 do Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT - "Distribuição da Área do Imóvel Rural”, a qual está apontada no Campo 10 e se
caracteriza pela diferença entre a área total do imóvel (campo 01) e as isenções previstas no art.
10, § 1o, incisos I, alíneas "a" a “d”, e II, alíneas "a" a "f" da Lei retrocitada. Trata-se do
mandamento visto no art. 10, § 1o, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da citada lei, nestes termos:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
Área efetivamente utilizada na atividade rural
Visto o comando legal abaixo transcrito (Lei no 9.393, de 1996), cumpre destacar
que, no Campo 18 do Quadro 11 do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT -
"Distribuição da Área Utilizada na Atividade Rural” - consta a área efetivamente utilizada na
atividade rural. Esta, por sua vez, refere-se à porção da área aproveitável que, no ano anterior ao
da ocorrência do fato gerador, tenha sido empregada para produtos vegetais, pastagens,
exploração extrativa, criações diversas, projetos técnicos e pesquisa, como também quando
situada em área de calamidade pública. Confirma-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
[...]
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
Assim entendido, tendo em vista a documentação acostada na fase recursal (livro-
caixa de 2006, notas fiscais, contrato, plano de custeio, recomendações técnicas para
implantação do empreendimento, etc), entendo comprovada a APV de 278,0 ha, nestes termos
(processo digital, fls. 253 a 460):

[...]

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

[...]

ARBITRAMENTO DO VTN – SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA (SIPT)
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 80).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
A propósito, segue excerto da decisão recorrida, que manteve reportado
lançamento:
No presente caso, o sujeito passivo foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Porém o laudo que o contribuinte apresentou foi desconsiderado pela fiscalização por
não preencher os requisitos mínimos previstos na NBR 14.653-3 com relação aos dados
amostrais.
O contribuinte não traz novo Laudo de Avaliação do Imóvel Rural, para sanar as
irregularidades apontadas no primeiro documento apresentado à fiscalização. Os dados
de pesquisa apresentados, nos autos, não têm condição de representar o valor de
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

mercado como um todo, porque são relativos à imóveis com características distintas das
do imóvel avaliando.
Ademais, a condição para um laudo ser enquadrado como grau de fundamentação e
precisão II, é apresentação de, no mínimo cinco dados de mercado efetivamente
utilizados. No caso aqui tratado, o contribuinte apresenta somente quatro amostras e
também não consta no laudo o motivo de desvalorização da terra avaliada para a mesma
custar R$ 2.255,05/ha., segundo o profissional responsável pela emissão do documento.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização cabia ao contribuinte apresentar
“Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal, ou seja, com observância da metodologia utilizada e os dados de
mercado, no mínimo cinco, para demonstrar que não houve subavaliação no valor
declarado em 2007.
Em suma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário, inapto
a alterar o valor atribuído no lançamento.
Acrescente, ainda, que dito Laudo, aponta o VTN de R$ 2.255,05, valor
totalmente destoante daqueles apontados na declaração que lhe serviu de base, prestada por um
único corretor, Sr. Vilson Roque Wenzel, e desacompanhada de qualquer prova do que ali está,
nestes termos (processo digital, fls. 12 a 27 e 55 a 57):

Nesse contexto, juntamente com sua impugnação, mas desacompanhados de novo
laudo, o Recorrente faz referência 4 (quatro) imóveis – distintos daqueles que subsidiaram o
laudo retrocitado – os quais, conforme referenciou a decisão de origem, guardam características
distintas daquelas presente no imóvel avaliando (processo digital, fls. 87, 88 e 112 a 135).
Ademais, ainda que os demais requisitos tivessem sido atendidos – como se viu, o que não
ocorreu - a ART trazida aos autos está desacompanhada da comprovação de quitação junto ao
CREA, o que, por si só, já macula a prova que pretendia fazer (processo digital, fls. 70).
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

Do que se viu, não há que se falar em incompetência técnica da Secretaria de
Agricultura do Paraná, órgão a quem a lei atribuiu o encardo de fornecer as informações acerca
dos preços médios de terra que alimentarão o SIPT, conforme enunciado da Lei no 9.393, de
1996, art. 14, § 1o, já transcrito. Portanto, já que o Contribuinte furtou-se de apresentar laudo de
avaliação contendo os requisito anteriormente apontados (desde o inicio da fiscalização),
entendo que deve ser mantida a tributação do referido imóvel nos termos decididos pelo
julgador de origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721245/2011-29

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, eis que provada a
APV de 278 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital